Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. LEVANTAMENTO PROMOVIDO POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
1. A sentença que confirma a tutela provisória anteriormente deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, que se inserem categoria do fortuito interno, na medida em que fazem parte do próprio risco do empreendimento.
3. O art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo. A instituição financeira e a administradora de consórcio respondem pela indevida liberação de carta de crédito mediante fraude praticada por terceiros, sobretudo quando não demonstrado que o referido saque foi realizado pelo consorciado supostamente contemplado.
4. O dano moral é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima. A conduta negligente e desidiosa da instituição financeira em evitar fraudes no levantamento de carta de crédito, oriunda de consórcio que havia sido firmado anteriormente, é capaz de gerar dano moral.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.
6. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Os encargos da sucumbência devem ser atribuídos à instituição financeira e à administradora de consórcio, seja pelo princípio da sucumbência, seja pelo princípio da causalidade. Ambas contribuíram para a instauração da lide ao deixarem de adotar as cautelas necessárias quando do levantamento da carta de crédito e, por conseguinte, permitir a concretização da fraude praticada por terceiros.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A equidade prevista pelo § 8o do referido dispositivo legal, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos. Dado o arbitramento da verba honorária no patamar mínimo previsto em lei, afigura-se inviável a sua redução.
9. Em tema de prequestionamento, cabe ao julgador apenas expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte.
10. Apelação desprovida.